Tribunal: TJDFT
Processo: 0707899-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SERVIÇO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. UBER. CELULAR ESQUECIDO NO INTERIOR DO VEÍCULO. COMUNICAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO. CELULAR NÃO DEVOLVIDO PELO MOTORISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA PLATAFORMA. DANO MATERIAL COMPROVADO EM PARTE. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, consistentes em condenar a parte ré a pagar à parte autora, a título de indenização por dano material, o valor de R$ 9.888,40 (nove mil e oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos), além de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. O intermediador do serviço de transporte, por meio de aplicativo que viabiliza a viagem, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela falha na prestação de serviços, por integrar a cadeia de prestação de serviços. Nesse sentido: Acórdão 1780085, 07195398520238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no DJE: 16/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
5. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
6. Na inicial, narra a parte autora que em 13/07/2023, esqueceu seu celular no carro de aplicativo UBER, quando transportado da Asa Norte ao Setor de Clubes Esportivos Sul pelo Motorista "ANDERSON", no VW Voyage, placa REM4D02. Aduz que rapidamente efetuou diversas ligações ao referido motorista, não sendo atendido. Afirma ainda que no dia seguinte, por volta das 07:00 horas, procedeu, via web, o cancelamento de várias informações sigilosas oriundas da sua atividade profissional e, na sequência, registrou ocorrência policial. Por fim, acrescenta que o resultado das investigações demonstrou ter o motorista Anderson se apossado de seu celular, vendendo-o posteriormente a um receptador na Feira dos Importados.
7. De início, destaca-se que todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros devem responder solidariamente aos prejuízos causados (§ 2o, do artigo 3o; parágrafo único, do art. 7o; art. 14; e §1o, do art. 25, todos do CDC).
8. No caso dos autos, a alegação de culpa exclusiva do consumidor na perda do objeto ou do motorista que não devolveu o celular esquecido no veículo não é apta a afastar a responsabilidade da recorrente, uma vez que restou demonstrado que, logo após a finalização da corrida, o recorrido ligou para o próprio celular e o motorista do carro credenciado não atendeu os diversos telefonemas, conforme ID 63713265, pág. 4.
9. Conforme consta do Inquérito Policial no 2023.0057608, o motorista “ANDERSON” possui em seu desfavor ocorrências policiais relativas aos crimes de Estelionato (08/01/2008 e 13/03/2020) e Apropriação Indébita (02/05/2021), conforme ID 63713266, pág. 11. Em consulta ao sítio da recorrente, verifica-se que para cadastrar-se na plataforma, exige-se dos candidatos apenas a realização de cadastro, com o posterior envio de cópia da CNH e do CRLV do veículo. Logo, vê-se que não há qualquer investigação de vida pregressa dos candidatos, procedimento que traria maior segurança aos usuários do serviço oferecido.
10. Soma-se a isso o fato de a recorrente não possuir meios procedimentais transparentes e eficientes para ser acionada pelos usuários, de modo a tornarem eficientes a localização e a rápida devolução do bem ao proprietário. Como narrado na inicial pelo autor/recorrido, (...) “não há no aplicativo da empresa uma forma de reportar o esquecimento de celular no veículo”, “também não tem nenhum telefone de contato para atender o passageiro, ou qualquer e-mail de contato, ou um canal para se registrar a perda do celular” (...)
11. Assim, apesar de não haver relação empregatícia entre a recorrente e os motoristas particulares, é certo que ela possui dever de zelo no ato da escolha dos indivíduos que prestarão o serviço de transporte, a fim de que possam os consumidores, ao solicitarem um veículo por meio do seu aplicativo, terem garantidas sua segurança e integridade, proteção esta que não foi efetivada no caso exposto, caracterizando a falha na prestação de serviço ao consumidor.
12. Quanto ao dano material, embora o recorrido apresente em sua inicial o valor de R$ 4.592,00 (quatro mil e quinhentos e noventa e dois reais), pelo aparelho celular extraviado, não há nos autos qualquer documento apto a comprovar essa informação. Acrescente-se ainda que, conforme consta Termo de Restituição de ID 63713267, pág. 3, o celular extraviado foi devidamente restituído ao recorrido pela Polícia Federal. Assim, não se mostra cabível condenar a recorrente a indenizar o recorrido por um valor que ele não comprovou, bem como por lhe ter sido restituído o aparelho.
13. Quanto ao aparelho adquirido pelo valor de R$ 4.389,00 (quatro mil e trezentos e oitenta e nove reais), e quanto à multa pelo rompimento da fidelização junto à operadora CLARO, no valor de R$ 907,40 (novecentos e sete reais e quarenta centavos), ambas foram devidamente comprovadas através da documentação de ID 63713265, pág. 25 e 26. Ademais, não houve impugnação específica da recorrente em relação a tais valores, razão pela qual constata-se que a sentença originária restou acertada quando condenou a recorrente a restituir tais quantias ao recorrido.
14. Em relação aos danos morais, o acervo probatório se mostrou suficiente a comprovar as alegações do recorrido, sobretudo porque resultou incontroverso que tentou por diversas formas diferentes solucionar o problema não só junto ao motorista do veículo, mas, também, junto à própria plataforma de transporte por aplicativo, não obtendo resposta satisfatória e em tempo razoável.
15. Na sentença restou pontuado o seguinte: “Acontece que a parte autora realizou os melhores esforços à localização e restituição do bem. Na verdade, realizou solitariamente esforços mais do que as regras de experiência comum observadas nessa situação. A parte autora teve de ligar inúmeras vezes ao motorista credenciado pela parte ré, sem a resposta devida. A parte autora tentou por diversas vezes nos parcos canais de atendimento da parte ré agilizar a localização e devolução do bem, sem sucesso. A parte autora teve o considerável constrangimento de tratar essa questão pessoal com aquele a quem estava subordinado no trabalho, a fim de se permitir a utilização da Polícia Judiciária Federal ao encalço do motorista credenciado pela ré. Por outro lado, diante de tal problema, cingiu-se a parte ré a aceitar a lacônica resposta do motorista que transportou a parte autora de que não estava com o celular perdido.”
16. Assim, não prospera a alegação da recorrente de que os fatos não justificam indenização por danos morais. Isso porque aplica-se à hipótese dos autos o entendimento da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais. Nesse sentido: Acórdão 1911967, 07007172920248070011, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2024, publicado no PJe: 3/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1895384, 07190501420248070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no DJE: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
17. Em relação ao montante arbitrado, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada ainda a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Assim, o valor fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido, atendendo à função pedagógica do instituto.
18. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação ao ressarcimento da quantia de R$ 4.592,00 (quatro mil e quinhentos e noventa e dois reais). Mantidos os demais termos da sentença de origem.
19. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente totalmente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.